Tribunal: TJSP
Processo: 2228953-24.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. MENSALIDADE DOS MESES VINCENDOS. Decisão que rejeitou impugnação a cumprimento de sentença. Irresignação da executada. Recálculo das diferenças que deve observar os índices anuais autorizados pela ANS. Demonstração da executada de que há índices específicos, autorizados pela ANS para os contratos operados por ela. Aplicação pela

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. MENSALIDADE DOS MESES VINCENDOS. Decisão que rejeitou impugnação a cumprimento de sentença. Irresignação da executada. Recálculo das diferenças que deve observar os índices anuais autorizados pela ANS. Demonstração da executada de que há índices específicos, autorizados pela ANS para os contratos operados por ela. Aplicação pela agravada de índices não relativos aos contratos da operadora executada. Necessidade de recálculo, pelos índices autorizados pela ANS para os planos de saúde da operadora respectiva. Inteligência do artigo 35-E, §2o, da Lei 9.656/1998. Cálculo que deve ser refeito, a partir do mês anterior à incidência do reajuste de faixa etária abusivo, de 56 anos da agravada, e aplicação dos índices anuais da ANS na data de aniversário do contrato, com base nos índices da operadora agravante. Recurso parcialmente provido.